Tribunal: STF
Processo: AI 665288
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   ESGOTO SANITÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.